Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717442-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CRISTINE CALASAN AGRAVADO: SEBASTIAO RODRIGUES CALASAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANDREA CRISTINE CALASAN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF pela qual, em ação de interdição ajuizada em face de SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN (autos no 0701177-36.2021.8.07.0006), declinada a competência para uma das Varas de Família da Comarca de Florianópolis/SC, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de interdição proposta por ANDREA CRISTINE CALASAN em face de SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN. O Ministério Público se manifestou no sentido de que este juízo declina a competência para uma das Varas de Família da Comarca de Florianópolis/SC, tendo em vista informação de que atualmente o interditando está residindo naquela Cidade. Destaca, por outro lado o Parquet que seu pronunciamento levou ainda em conta as reclamações e pedidos formulados por VALÉRIA MARIA DAS GRAÇAS CALASAN, CARLOS AUTUSTO CALAZAN e LEILTON ADER CALASAN, filhos do interditando. É o relatório. Decido. Razão assiste ao Ministério Público, pois ficou evidente nos autos (id. 117795850) que o interditando residem em Florianópolis/SC. Como é cediço, nos processos de curatela deve prevalecer o melhor interesse do incapaz, devendo ser considerada a localidade do domicílio do interditado como foro competente para o processamento da ação, em homenagem ao princípio do Juízo Imediato. Quanto ao princípio da perpetuatio jurisdicionis este deve ser relativizado, conforme entendimento do STJ. Veja-se: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de Direito da 11a Vara de Família e Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito e da requerente. (CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011) ISTO POSTO, acolhendo a manifestação do Ministério Público declino a competência para uma das Varas de Família da Comarca de Florianópolis/SC. Preclusa a decisão, remetam-se os autos, observando-se as medidas de praxe. P. I..” (ID124773243, autos originários). Nas suas razões recursais, a agravante alega: “1. O presente processo de curatela teve seu início quando o agravado foi processado, pela sua esposa, com fulcro na Lei Maria da Penha. Processo no - 0700156- 25.2021.8.07.0006 o qual transcorreu em Sobradinho/DF; 2. Desta forma, a agravante descobriu a situação de penúria financeira e incapacidade do agravado em realizar as mais simples operações bancárias. Fato é que o casal estava totalmente endividado. Em contracheque, o valor líquido girava em torno de 8 mil reais. Todavia, com empréstimos CDC, cartões de crédito, cheque especial, carnês de prestações e prestação de um automóvel de luxo, o agravado estava sobrevivendo com antecipação salarial junto ao BRB, cerca de 2 mil reais; 3. Pelo processo da Lei Maria da Penha, o agravado foi retirado de sua residência, indo morar em um quarto com banheiro sem as mínimas condições salubres para a sua idade. Em síntese, foi expulso de sua casa sem nenhuma misericórdia cristã, com a anuência, inclusive, do seu filho Leilton Ader Calasan. Nunca mensuraram a idade do agravado para o acolher, ainda que seus atos fossem deploráveis. 4. Durante o ano de 2021, a agravante saneou as contas do agravado. De fato, até fevereiro de 2022, o agravado já tinha condições de usufruir um pouco de sua aposentadoria; 5. Ainda, sobre o ano de 2021, a agravante comunicava todos os assuntos à sua irmã Valéria, esta mesma que agora se insurge contra o processo de curatela e, infelizmente, mente para não ver seu pai sendo curatelado. Ora, esta senhora, externou seu desejo de curatelar o pai. Todavia, reside em Florianópolis e o agravado não quer morar lá porque toda a vida residiu nesta região: Formosa, Brasília. Toda a sua família se encontra aqui, apenas esta filha decidiu morar em Santa Catarina por problemas com o agravado a respeito de um lote no qual ela se apossou de forma ilícita perante as leis de sucessões; 6. Pois bem, ao saber da notícia do saneamento das contas do agravado, a Sra. Valéria, em conluio vulpino com seu irmão Leilton, levaram o agravado para a cidade de Florianópolis, de forma sorrateira, mesmo sabendo do estado do idoso e do processo de curatela. 7. Entretanto, as condições psicológicas do agravado, demonstradas por exames feitos em Brasília, bem como laudo encomendado por sua filha Valéria, induzem a aferir a completa vulnerabilidade do idoso. Vale dizer que ele não tem capacidade cognitiva de externar com firmeza mental seu desejo” (ID35792540 – p.2). E acrescenta: “Ante à vulnerabilidade do agravado, devido à idade e problemas cognitivos, pode-se afirmar que ele não reside em Florianópolis, tampouco deseja lá fixar residência. Isto porque, tendo em vista seu estado de fragilizado, de bom alvitre seria uma audiência presencial com o agravado, ou seja, há necessidade de dilação probatória sobre a real vontade do agravado. Esta sim, capaz de dirimir qualquer dúvida. Ora, o idoso está sob os cuidados vigilantes de sua filha Valéria. Assim, ele não tem a mínima noção do que estão fazendo usando seu nome em petições desprovidas de qualquer realidade fática. ( ) ( ) o idoso sempre teve seu domicílio aqui em Brasília, quase toda totalidade de sua família está nesta cidade. Como quer fazer crer que, do nada, o idoso resolve residir na mesma casa de sua filha Valéria? Sim, o contrato de locação é o mesmo onde aquela senhora reside em sua lúgubre vida (ID 117798350). E, vamos notar que a data do contrato é de 14 de fevereiro de 2022, ou seja, o idoso de 77 anos chegou na cidade e no mesmo dia busca uma casa, assina um contrato” (ID35792540 – p.4). Ao final, requer: “1) Que seja recebido o presente Agravo de Instrumento em conformidade com a Lei Processual Vigente; 2) Que seja reformada, LIMINARMENTE, a decisão de no sentido de determinar que seja firmada a competência originária deste Tribunal, por melhor atender aos interesses do agravado. 3) Ao final, que seja o presente Agravo de Instrumento provido, para confirmar a decisão a competência originária deste Tribunal, por melhor atender aos interesses do idoso, ora, agravado” (ID35792540 – p.6). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem pela decisão de ID85201099 (autos originários). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Como se vê, decisão interlocutória que declara incompetência do Juízo não encontra previsão legal no respectivo rol. No entanto, taxatividade mitigada (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) e inutilidade do julgamento da questão somente em sede de apelação autorizam interposição de agravo de instrumento com base em interpretação analógica do inciso III de referido dispositivo legal (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de que ser definida a competência do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF para o processamento do feito. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. Depreende-se dos autos que a “ação de interdição com pedido de curatela provisória em antecipação de tutela” foi ajuizada, originariamente, na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A demanda foi proposta por ANDREA CRISTINE CALASAN, ora agravada, em face do seu genitor SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN (agravado), idoso de 77 anos — ID82630211 (autos originários). Em razão do endereço de SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN declarado na petição inicial, qual seja, “Quadra 4, Conjunto 5, chácara 46 – casa 4 – Residencial Recanto dos Sonhos”, Águas Claras/DF (ID82630211, autos originários), o Juízo de Sobradinho declinou da competência para “uma das varas de família e de órfãos e sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF” (decisão de ID83173692, autos originários). Os autos passaram a tramitar na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, conforme decisão de ID83276172 (autos originários), pela qual firmada a competência daquele Juízo. Na contestação, o interditando/agravado SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN declarou ter domicílio no mesmo endereço constante da inicial (ID106749015, autos originários). Valéria Maria das Graças Calasan e Leilton Ader Calasan, também filhos do interditando/agravado, compareceram aos autos, informando serem contrários à interdição de SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN. Na oportunidade, alegaram que o interditando/agravado estaria vivendo em condições precárias sob a vigilância e cuidados da agravante e, em razão disto, foi “retirado imediatamente da companhia e vigilância da Senhora ANDREA, e levado para residir na cidade de Florianópolis/SC, sob os cuidados de sua outra filha VALÉRIA MARIA DAS GRAÇAS CALASAN” (ID115912943 – p.9, autos originários). Em petição de ID117798348 (autos originários), o interditando/agravado SEBASTIÃO RODRIGUES CALASAN relatou estar residindo temporariamente em Florianópolis/SC com Valéria Maria das Graças Calasan, mas que “não deseja fixar residência definitiva naquela capital. Com efeito, é pretensão do requerido de fixar sua residência definitiva no Distrito Federal”. Na sequência, o Ministério Público oficiou pela incompetência da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, requerendo fosse o feito remetido “a uma das Varas de Família da Comarca de Florianópolis – SC” (ID120251834, autos originários). A manifestação do Ministério Público foi acolhida pela decisão ora agravada (ID124773243, autos originários). Pois bem. Trata-se de ação de interdição de pessoa idosa, à qual se aplica artigo 46 do CPC, que define o domícilio do réu (competência territorial, relativa) como foro competente para o seu ajuizamento: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Por oportuno: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. I - O foro competente para processar e julgar a ação de interdição é o do domicílio do réu, Taguatinga. Art. 46, caput, do CPC.” (Acórdão 1346315, 07068165320218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é determinada no momento da propositura da ação, registro ou distribuição, irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem competência absoluta. “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” É a regra da perpetuação da Jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), cuja finalidade é de proteger a parte, evitando-se mudança de lugar do processo sempre que houver modificações supervenientes de fato ou de direito que possam, em tese, alterar a competência do juízo. Como visto, cuida-se de hipótese de competência relativa; e a decisão pela qual declinada a competência foi proferida quando já estabilizada a demanda. Verdade que nos processos de curatela, o melhor interesse da pessoa interditada deve prevalecer, e a a regra da perpetuatio jurisdictionis pode ceder lugar a outra solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditando e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela (CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011). Mas é exatamente com o objetivo de se perquirir com mais acuidade o melhor interesse do interditando que se deve observar maior cautela. Veja-se que a agravante alega conflito de interesses entre os interessados no feito, notadamente entre os filhos do interditando, que divergem quanto à necessidade de interdição. E mencionada divergência, agregada à alegação de possíveis maus tratos, impossibilita, em sede de medida liminar, a definição sobre qual é o melhor interesse do interditando para efeito de relativização ou não do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Mostrando-se necessária uma análise mais aprofundada do caso, afigura-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento de mérito. Ressalte-se que, ainda que a agravante tenha pedido a antecipação da tutela recursal, possível a concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão da fungibilidade das tutelas de urgência (parágrafo único do art. 305, CPC[1]). Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303” Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora